Tribunal: TJSP
Processo: 2019906-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação e afastou a ocorrência de excesso de execução. Insurgência. Cabimento. HONORÁRIOS. Fixação de honorários advocatícios que se deu de forma englobada para ação e reconvenção, e não cumulativa. Percentual fixado que deve incidir apenas sobre o valor atribuído à ação principal, em observância ao título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação e afastou a ocorrência de excesso de execução. Insurgência. Cabimento. HONORÁRIOS. Fixação de honorários advocatícios que se deu de forma englobada para ação e reconvenção, e não cumulativa. Percentual fixado que deve incidir apenas sobre o valor atribuído à ação principal, em observância ao título executivo judicial. JUROS MORATÓRIOS. Incidência sobre honorários advocatícios que apenas se justifica com a intimação para pagamento, na fase executiva. Precedentes STJ. Incidência anterior que deve ser afastada. CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Lei 11.960/09, com adoção do IPCA-E. Excesso de execução reconhecido, com acolhimento da impugnação e fixação de honorários advocatícios à impugnante. Art. 85, §2o CPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019906-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA
HENRIQUETA BERNARDO BELLA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019906-44.2020.8.26.0000 -Voto no 2.940
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019906-44.2020.8.26.0000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVANTE: IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARIA HENRIQUETA BERNARDO BELLA CRUZ
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ PROLATOR: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
VOTO No 2.940
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação e
afastou a ocorrência de excesso de execução. Insurgência. Cabimento.
HONORÁRIOS. Fixação de honorários advocatícios que se deu de
forma englobada para ação e reconvenção, e não cumulativa.
Percentual fixado que deve incidir apenas sobre o valor atribuído à
ação principal, em observância ao título executivo judicial. JUROS
MORATÓRIOS. Incidência sobre honorários advocatícios que apenas
se justifica com a intimação para pagamento, na fase executiva.
Precedentes STJ. Incidência anterior que deve ser afastada.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Lei 11.960/09, com
adoção do IPCA-E. Excesso de execução reconhecido, com
acolhimento da impugnação e fixação de honorários advocatícios à
impugnante. Art. 85, §2o CPC. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de
fls. 61, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu a planilha
apresentada pela exequente, determinando o pagamento do débito pela executada, ora
agravante, no prazo de dez dias, sob pena de prosseguimento da execução.
Sustenta a agravante que tal decisão afronta a sistemática
estabelecida pelo artigo 100, §§ 5o e 6o, bem como art. 167, inciso II, todos da Constituição
Federal, visto que a determinação de depósito nos autos da indenização é descabida sem
expedição do regular precatório judicial ou OPV, já que a medida implica em imediato e
substancial desfalque ao erário, pela ausência de prévia previsão orçamentária, o que não se
pode concordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019906-44.2020.8.26.0000 -Voto no 2.940
3
Expõe que a expedição de precatório decorre do princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado, razão pela qual não se pode conferir a entes
públicos tratamento equivalente às condenações impostas aos particulares, o que constituiria
ofensa ao primado da igualdade.
Refuta o valor da indenização, pugnando pelo reconhecimento
das incorreções, quais sejam, honorários advocatícios apurados pelo somatório do valor dado
à causa na ação principal e a ação de reconvenção, aplicação de juros de mora sobre os
honorários advocatícios, atualização de valores pela tabela do TJ/SP indexado pelo INPC, ao
passo que o correto é a utilização da tabela do TJSP - Lei 11.960/09, devendo a execução
prosseguir pelo valor de R$ 30.204,05 - atualizado até setembro/2019.
Busca a reforma da decisão, para determinação da correta
apuração do valor devido, com posterior expedição do precatório judicial e a concessão de
efeito suspensivo.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
64/65).
Decorrido o prazo legal sem que a agravada apresentasse
contraminuta, conforme certificado a fls. 68.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de débito originário de ação de revisão de cláusula
contratual, pelo qual se impôs, em sede de apelação, a condenação do IPESP a efetuar o
pagamento à Requerente do crédito reconhecido em seu favor, e em consideração à
sucumbência, foi estabelecida na proporção de 80% das custas e despesas processuais da ação
principal e integralidade da Reconvenção, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa, tudo acrescido de correção monetária e juros a contar da citação
(fls. 23/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019906-44.2020.8.26.0000 -Voto no 2.940
4
Iniciado o cumprimento de sentença tem como fundamento
cálculo no valor de R$ 115.566,66, seguiu-se manifestação da ré, a fls. 54/56, pugnando pelo
reconhecimento de excesso de execução, apontando-se o errôneo cômputo do percentual de
honorários advocatício, a incidir apenas sobre o valor da ação principal, bem como incidência
de juros de mora sobre honorários advocatícios e custas processuais desde a citação.
Descreveu como correto valor do débito a importância de R$ 29.698,50 para março/2019
A impugnação foi rejeitada, com decisão de seguinte teor fls.
115:
“Ao contrário do que sustenta a parte executada, a
interpretação lógica é atribuir honorários sobre 10% sobre o valor somado da
causa e da reconvenção, da qual a parte exequente sagrou-se integralmente
vencedora.
Não me parece razoável que a executada deva se beneficiar da
falta de clareza de sua peça reconvencional que aponta valor líquido da
pretensão, mas deixou de indicar o valor da causa.
Os juros de mora dos honorários foram calculados do trânsito
(página 93).
Ademais, correta a utilização da tabela de correção do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo como critério de atualização.
Acolho, pois, os valores apresentados pela exequente (página
90/93).
Providencie a executada o pagamento, em 10 dias, sob pena de
prosseguimento da execução.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso deve ser provido.
A insurgência recursal diz respeito ao rito para pagamento e
excesso de execução.
Em relação ao primeiro tema, necessário observar que não foi
ele enfrentado na impugnação oferecida, após a intimação da IPESP para pagamento, com
discussão restrita ao excesso de execução, mas de qualquer forma, como se extrai da análise
dos autos do cumprimento de sentença, a própria exequente já requereu fosse expedido
Ofício Requisitório para Obrigações de Pequeno Valor (OPV), conforme fls. 123, o que
apenas não foi deferido porque se aguarda a definição do montante devido (fls. 128).
Logo, a discussão já não se mostra relevante na medida em que
o crédito será objeto de requisição, na forma do artigo 100, §3o da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019906-44.2020.8.26.0000 -Voto no 2.940
5
Quanto ao excesso, deve ele ser reconhecido.
A leitura do Acórdão
fls. 15/26 revela que houve
reconhecimento da sucumbência parcial na ação principal e total na reconvenção, de que
resultou a condenação da ré ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais da ação
principal e integralidade da reconvenção. Em relação aos honorários, foram fixados em “10%
sobre o valor atualizado da causa”.
Ao contrário do que pretende a exequente, o percentual de
honorários deve incidir exclusivamente sobre o valor da ação principal, pois basta examinar a
reconvenção para se constatar que sequer houve atribuição de valor àquela peça, omissão que
não foi questionada ao longo da demanda.
Não houve determinação para que os honorários incidissem
sobre o valor de cada causa ou das causas, de forma a que se pudesse estabelecer o raciocínio
de sua cumulatividade, de modo que o cálculo deve considerar apenas o valor da ação
principal, de R$79.577,75.
Não houve, no momento oportuno, qualquer questionamento
quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, considerados englobadamente para
ação e reconvenção, de modo que já não se trata de discutir se esse forma de arbitramento era
adequada, mas apenas observar o quanto assentado no título judicial, que considerou apenas
“a causa”, devendo ser entendido como tal o valor atribuído à ação principal.
Quanto aos juros de mora, embora se tenha afirmado que houve
observância de sua incidência do trânsito em julgado, não é o que se extrai do cálculo de fls.
93, que indica a data de 19/06/2018, ao passo que o trânsito em julgado ocorreu apenas em
23/20/2018, conforme fls. 27 dos autos de origem.
De qualquer forma, na medida em que a verba sucumbencial
apenas se estabeleceu com sua fixação, o que se deu com o julgamento da apelação, a mora do
devedor se dá quando, intimado ao pagamento, já na fase de cumprimento de sentença, não o
faz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019906-44.2020.8.26.0000 -Voto no 2.940
6
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
"O termo inicial dos juros moratórios relativos aos honorários
de advogado impostos sobre o valor da causa é a data da citação do executado
no processo de execução", Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO no REsp 720290/PR, DJ 08/05/2006). Precedentes: (REsp
296.409/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe 21/09/2009; REsp 1060155/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, DJe 23/09/2008; AgRg no REsp 987726/MT, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ
14/12/2007)” (...) (AgRg no Ag 1382161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 14/12/2012)"
Ainda, em relação à correção monetária, em atenção ao quanto
estabelecido em sede de recurso repetitivo - REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, bem
como julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, deverá ser
observada a aplicação da Lei 11.960/09, com utilização do IPCA-E.
Assim, os cálculos deverão ser refeitos para adequação aos
parâmetros traçados por esta decisão, com posterior expedição de ofício requisitório para
recebimento do crédito.
Portanto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
acolher-se a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecido o excesso de execução, na
forma delimitada no corpo do julgado, com a condenação da impugnada ao pagamento de
honorários advocatícios à impugnante, que fixo em 10% do proveito econômico obtido em
prol da agravante, ou seja, a quantia correspondente ao excesso de execução (R$ 115.566,66
menos o valor a ser apurado segundo o critério aqui definido para a mesma data de
atualização), na forma do art. 85,§2o do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA